Tribunal: TJDFT
Processo: 0771622-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – ESTRABISMO. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO CNJ. DELIMITAÇÃO TEMPORAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para determinar que o réu forneça à parte autora CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – ESTRABISMO, na rede pública do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. O recorrente sustenta que a sentença é inexequível em virtude da ausência de prazo e, portanto, requer a condenação do Distrito Federal a fornecer, no prazo máximo de 5 dias, a CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – ESTRABISMO, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida. Foram apresentadas contrarrazões. Parecer favorável do Ministério Público (ID 57154873).

III. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O artigo 204, inciso II e 205, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.

IV. Diante desse quadro, observa-se que o autor possui 64 anos de idade e foi diagnosticado com ESTRABISMO NÃO ESPECIFICADO (CID H509), além disso, o autor é portador de diabetes e hipertensão arterial, o que contribui decisivamente para agravar seu quadro clínico e a solicitação para CONSULTA EM ESTRABISMO foi inserida no SISREG III em 03/11/2023.

V. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que "nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". O ente distrital não informa se está tomando medidas quanto ao agendamento de pacientes em situação semelhante a do autor. Todavia, o atraso na marcação da consulta ultrapassa 140 dias desde a inserção na lista de espera, sem notícia de que foi designada data para realização do procedimento.

VI. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Assim, o período considerado razoável para a realização do procedimento, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se extrapolado.

VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que providencie o agendamento da CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - ESTRABISMO, no prazo máximo de 30 dias, da publicação deste acórdão, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.

VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.